Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E CRIMES CONEXOS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121-A, § 1o, inciso I, e § 2o, incisos III, IV e V, combinado com o artigo 121, § 2o, inciso III, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como dos crimes conexos previstos nos artigos 150, caput, 129, § 6o, e 155, caput, todos do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a tese de despronúncia do réu, em razão da alegada ausência de indícios suficientes de autoria da tentativa de feminicídio e dos crimes conexos.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos, existentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria e constatados elementos indiciários conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. As qualificadoras imputadas não se apresentam manifestamente descabidas ou divorciadas do contexto fático-probatório, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.